Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734679-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ABINAEL COSTA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Abinael Costa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução n.o 0722664-32.2025.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LTDA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos (ID 244767144 dos autos originários): “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Anote a gratuidade da justiça. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0711589-93.2025.8.07.0003 ). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. 6.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 7. Se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 75278783), sustenta que opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando excesso de execução. A divergência de valores decorre de parecer técnico contábil juntado aos autos, que apurou como devido o montante de R$ 73.846,37, e não R$ 78.211,98, como pleiteado pela exequente. Alega que a cobrança indevida configura má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil. Argumenta que o contrato previa o pagamento das parcelas por débito em conta corrente, conforme cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, e que a ausência de desconto decorreu de omissão da exequente. Defende que, diante dessa inércia, não podem incidir encargos moratórios, sob pena de violação ao princípio segundo o qual “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. Acrescenta que o indeferimento do efeito suspensivo compromete sua subsistência e a de sua irmã, paciente oncológica sob seus cuidados. Informa que é policial civil aposentado, com renda líquida mensal de R$ 5.525,26, e despesas mensais médias de R$ 7.998,00, conforme contracheques e extratos bancários juntados. Aponta que a dependência econômica da irmã está formalizada por escritura pública. Aduz que o prosseguimento da execução poderá acarretar medidas constritivas, como penhora de bens e bloqueio de valores, agravando sua situação financeira e comprometendo a dignidade da pessoa humana. Ressalta que o pedido de suspensão da execução tem natureza humanitária, diante da condição de saúde da irmã e da hipossuficiência do agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos executivos n.o 0711589-93.2025.8.07.0003 até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo, bem como não há plausibilidade no direito afirmado. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. De fato, em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de prestação da caução, permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, compete ao embargado provar a impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, sem que haja a demonstração de elemento concreto que impeça o executado/embargante de prestar a caução. No caso em comento, verifico que o agravante juntou, nos autos de origem, a sua declaração de imposto de renda, que indica que o seu único bem é a casa onde reside, conforme documento de ID 243104447 – págs. 13/22. Além disso, comprovou gastos mensais elevados com sua irmã, que é sua dependente econômica. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a impossibilidade de garantir o juízo. Todavia, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia do juízo, que seja demonstrada a plausibilidade do direito afirmado e o perigo da demora. No caso em comento, o agravante afirma que a dívida deveria ter sido descontada pela agravante diretamente em sua conta corrente. Afirma que, diante da inércia do credor, os descontos não foram efetivados. Defende, assim, que não são devidos os encargos moratórios, imputando a ausência de descontos ao credor. Compulsando os autos da execução (processo n.o 0711589-93.2025.8.07.0003), verifico que a Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes prevê que o pagamento deveria ser realizado por meio de débito em conta corrente do associado ou outros meios de pagamento disponíveis no mercado, conforme cláusula décima (ID 232569492, na origem). Assim sendo, o desconto da parcela, ao que tudo indica, deveria ser efetivado diretamente na conta corrente do devedor. Com efeito, o débito automático em conta corrente, embora seja uma comodidade contratualmente prevista, depende da existência de saldo suficiente na conta indicada para que possa ser efetivado. Em juízo perfunctório, verifico que não há, ao menos nesta fase inicial, comprovação de que a ausência dos débitos se deu por exclusiva negligência do credor ou por falha do sistema bancário. Do mesmo modo, não há demonstração de que o embargante adotou qualquer providência para sanar a suposta falha ou buscar esclarecimentos quanto à ausência de cobrança da dívida pela qual se obrigou. Deve-se ponderar que o devedor, mesmo diante de previsão contratual de desconto em conta, permanece responsável pelo adimplemento da dívida. Além disso, a eventual falha na efetivação dos descontos por parte do embargado/agravado é alegação unilateral do agravante, sendo necessário aguardar o contraditório para melhor esclarecimento dos fatos. Assim, por ora, não se vislumbra fundamento suficiente para reformar a decisão agravada, sendo prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, onde poderão ser esclarecidos os fatos, inclusive apurando eventual falha do credor no desconto das parcelas do financiamento na conta corrente do devedor. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora